Tribunal: TJBA
Processo: 8028404-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028404-04.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TEREZINHA JANDIRA NETTO OLIVEIRA Advogado(s): RAYMUNDO ROMAO VELASCO NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Conversão monetária de vencimentos em URV (11,98%). Prescrição da pretensão executiva. Inocorrência. Interrupção do prazo prescricional quinquenal por protesto judicial ajuizado por sindicato da categoria profissional. Tempestividade do cumprimento individual. Matérias de defesa executiva pendentes de análise na origem. Retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para regular processamento. Manutenção da decisão monocrática de provimento do recurso de apelação. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve o provimento dado ao recurso de Apelação Cível de Terezinha Jandira Netto Oliveira, determinando a anulação da sentença terminativa que reconhecera de ofício a prescrição quinquenal da pretensão executória individual de título judicial coletivo oriundo do Mandado de Segurança nº 0076135-02.2004.8.05.0001, impetrado pela APLB Sindicato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executiva individual do título judicial coletivo, especificamente se o ajuizamento de ação de protesto judicial pela entidade sindical antes de escoado o prazo de cinco anos possui o condão de interromper o lapso prescricional em benefício dos substituídos da categoria profissional. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado do título coletivo, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 877 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A propositura de ação de protesto judicial pela entidade sindical, na qualidade de substituta processual, interrompe o fluxo do prazo prescricional da pretensão executiva individual, aproveitando a todos os servidores integrantes da categoria representada, conforme inteligência do artigo 202, incisos I e II, do Código Civil. 5. No caso concreto, o protesto judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001 foi ajuizado em 23/01/2023, ou seja, antes de findar o quinquênio prescricional contado sob qualquer das óticas de trânsito em julgado (seja em 21/02/2018 ou em 12/03/2018), o que afasta a tese de prescrição da pretensão executiva proposta pela servidora em 08/03/2023. 6. As demais matérias de defesa ventiladas pelo ente público, referentes à ilegitimidade ativa e à limitação temporal dos cálculos, não foram apreciadas na sentença terminativa de primeiro grau, devendo ser analisadas pelo juízo de origem para evitar indevida supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O protesto judicial tempestivo ajuizado por sindicato interrompe a prescrição da pretensão executiva individual de título coletivo em favor de todos os substituídos. 2. Afastada a prescrição executiva, as demais matérias de defesa não decididas na origem devem ser analisadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: Artigo 202, incisos I e II, do Código Civil; Artigos 1º e 9º do Decreto nº 20.910/1932; Artigos 1.021 e 1.022 do Código de Processo Civil. Referência jurisprudencial: STF-Súmula 150; STJ-Tema Repetitivo 877 (REsp 1.388.000/PR), REsp 1.679.646/RJ, AgInt no AREsp: 1724137 MA ; TJBA, Apelação nº 8070633-08.2025.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8086411-18.2025.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8028404-04.2023.8.05.0001, em que figuram como Agravante o Estado da Bahia e como Agravada Terezinha Jandira Netto Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 03 de junho de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator xii